Tribunal: TJMT
Processo: 1001823-75.2026.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001823-75.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALDEIR DE OLIVEIRA - CPF: 550.939.061-15 (APELADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PREMATURA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso sem exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada contra Valdeir de Oliveira, com fundamento na CDA n. 2026109, para cobrança de multa ambiental decorrente do Auto de Infração n. 200431608/2020, lavrado por suposto desmatamento a corte raso de 20,48 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão competente. A sentença declarou a nulidade do Processo Administrativo SEMA n. 330501/2020, a partir da tentativa de notificação do autuado, e reconheceu, por consequência, a nulidade da CDA, ao fundamento de que a Administração promoveu notificação por edital após única tentativa postal frustrada por “endereço insuficiente”, sem realizar diligências mínimas de localização, embora houvesse outros dados disponíveis no procedimento administrativo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade da notificação realizada no processo administrativo ambiental pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se é válida a notificação por edital realizada após única tentativa postal frustrada por endereço insuficiente, sem o esgotamento de diligências razoáveis para localização pessoal do autuado.

III. Razões de decidir

3.

A exceção de pré-executividade admite o exame de nulidade formal da constituição do crédito em execução fiscal quando a matéria é cognoscível de ofício e comprovável por documentos pré-constituídos, sem necessidade de dilação probatória.

4.

O vício alegado é demonstrado pelo próprio processo administrativo ambiental, pelo auto de infração, pelas tentativas de comunicação, pelo retorno do aviso de recebimento e pelos elementos de localização constantes dos autos administrativos.

5.

A notificação por edital em processo administrativo sancionador possui caráter excepcional e subsidiário, somente se legitimando quando demonstrado que o interessado se encontra em local incerto ou não sabido, ou quando frustradas, de modo razoável, as tentativas de comunicação pessoal.

6.

A devolução de correspondência com a anotação “endereço insuficiente” não comprova que o autuado esteja em local incerto ou desconhecido, mas indica falha ou incompletude nos dados utilizados para a entrega, impondo à Administração a realização de diligências mínimas antes da comunicação ficta.

7.

O processo administrativo continha elementos objetivos aptos à localização do autuado, inclusive o imóvel rural relacionado à autuação, Sítio Nossa Senhora do Carmo, zona rural, Juína/MT, além de divergência entre o endereço utilizado pela Administração e o endereço indicado em comprovante apresentado pelo executado.

8.

A notificação editalícia realizada após uma única tentativa postal frustrada compromete o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, especialmente em processo sancionador ambiental capaz de resultar em multa expressiva e inscrição em dívida ativa.

9.

A interpretação de ato normativo secundário não pode afastar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nem autorizar a substituição automática da ciência pessoal por edital quando existem meios razoáveis de localização do administrado.

10.

A nulidade da comunicação administrativa contamina os atos sancionatórios subsequentes e impede a exigibilidade da multa administrativa, repercutindo na validade da CDA que aparelha a execução fiscal.

11.

A decisão não examina o mérito da autuação ambiental nem impede a Administração de adotar providências cabíveis, desde que observados o devido processo legal, os prazos aplicáveis e a regular comunicação do interessado.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É cognoscível em exceção de pré-executividade a nulidade formal da constituição do crédito inscrito em dívida ativa quando demonstrada por documentos pré-constituídos e sem necessidade de dilação probatória. 2. É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando precedida apenas de tentativa postal frustrada por endereço insuficiente, sem esgotamento das diligências razoáveis de cientificação pessoal do autuado. 3. A ausência de notificação válida compromete os atos sancionatórios subsequentes e impede a exigibilidade da multa administrativa inscrita em dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal n. 9.605/1998, art. 70; Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 50; Decreto Estadual n. 1.986/2013; Lei Complementar Estadual n. 38/1995; Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 189; TJMT, Apelação Cível n. 1073192-66.2025.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 26.05.2026; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1025314-74.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 1001823-75.2026.8.11.0041, ajuizada em face de VALDEIR DE OLIVEIRA, com fundamento na CDA n. 2026109.

A execução fiscal objetiva a cobrança de crédito inscrito em dívida ativa no valor de R$ 205.389,65, oriundo do Auto de Infração n. 200431608/2020, lavrado em 10/09/2020, vinculado ao Processo Administrativo SEMA n. 330501/2020. A infração imputada ao executado consiste em suposto desmatamento a corte raso de 20,48 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão competente, com fundamento no art. 70 da Lei Federal n. 9.605/1998 c/c art. 50 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Citado, o executado apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a nulidade do processo administrativo ambiental que deu origem à CDA, por vício insanável no ato de comunicação processual. Alegou que não foi validamente notificado para exercer defesa administrativa, pois a correspondência foi encaminhada a endereço insuficiente ou incorreto e, após o retorno do aviso de recebimento sem entrega, a Administração procedeu diretamente à notificação por edital, sem esgotar os meios razoáveis de localização pessoal do autuado.

O excipiente afirmou que o próprio processo administrativo continha elementos aptos à sua localização, notadamente o endereço do imóvel rural relacionado à autuação, Sítio Nossa Senhora do Carmo, zona rural, Juína/MT, bem como documentos que indicariam divergência entre o endereço utilizado pela Administração e o endereço efetivamente vinculado ao autuado. (Id. 367852892).

Sobreveio sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade do Processo Administrativo SEMA n.

330501/2020, a partir da tentativa de notificação do autuado, e, por consequência, reconhecendo a nulidade da CDA n. 2026109. O Juízo de origem entendeu que a notificação por edital foi realizada de forma prematura, após única tentativa postal frustrada com a anotação
“endereço insuficiente”,
sem a adoção de diligências mínimas para localização do administrado, embora existissem outros endereços e dados disponíveis no próprio procedimento administrativo. (Id. 367852402).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação. Em suas razões, sustenta, em síntese, a regularidade do processo administrativo e a validade da notificação editalícia, defendendo que a Administração observou o procedimento previsto na legislação aplicável. Afirma que a nulidade reconhecida pelo Juízo de origem implicaria indevida desconstituição da CDA em sede de exceção de pré-executividade, bem como que a matéria demandaria análise incompatível com a via eleita. Requer, ao final, a reforma da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal. (Id. 367852403).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende que o vício no processo administrativo é comprovável de plano por documentos pré-constituídos e que a notificação por edital somente seria válida após o esgotamento das tentativas razoáveis de localização pessoal do autuado, o que não teria ocorrido no caso concreto. (Id. 367852406).

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

Sem parecer ministerial por força da Súmula 189/STJ.

Após, vieram-me os autos à conclusão por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por VALDEIR DE OLIVEIRA, para declarar a nulidade do Processo Administrativo SEMA n. 330501/2020, a partir da tentativa de notificação do autuado, e, por consequência, reconhecer a nulidade da CDA n. 2026109, que aparelha a execução fiscal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito decorrente do Auto de Infração n. 200431608/2020, lavrado em 10/09/2020, por suposto desmatamento a corte raso de 20,48 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão competente.

A controvérsia recursal não diz respeito ao mérito ambiental da autuação, mas à validade da constituição do crédito inscrito em dívida ativa, diante de alegado vício na comunicação do autuado no processo administrativo sancionador.

A sentença deve ser mantida.

De início, cumpre registrar que a matéria é cognoscível em sede de exceção de pré-executividade.

Nos termos da orientação consolidada na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se exceção de pré-executividade em execução fiscal quando a matéria for cognoscível de ofício e não demandar dilação probatória.

É exatamente o que ocorre na espécie.

A nulidade arguida pelo executado foi demonstrada a partir de documentos pré-constituídos, notadamente o processo administrativo ambiental, o auto de infração, as tentativas de comunicação, o retorno do aviso de recebimento e os elementos constantes dos próprios autos administrativos. Não se exige, portanto, instrução probatória complementar para a análise da regularidade formal da constituição do crédito.

No mérito, verifica-se que o auto de infração indicava, como local dos fatos, o Sítio Nossa Senhora do Carmo (M-4.356), zona rural, Município de Juína/MT, bem como fazia referência a endereço urbano para correspondência na Rua Tenente Portela, Módulo 5, s/n, Juína/MT.

Ocorre que a notificação postal encaminhada ao endereço urbano retornou sem entrega, com a anotação de
“endereço insuficiente”.
A partir dessa única tentativa frustrada, a Administração promoveu a notificação por edital, prosseguindo o procedimento administrativo e decretando a revelia do autuado.

Tal providência não se mostra compatível com as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A intimação por edital, no processo administrativo sancionador, possui caráter excepcional e subsidiário. Somente se legitima quando demonstrado que o interessado se encontra em local incerto ou não sabido, ou quando frustradas, de modo razoável, as tentativas de comunicação pessoal.

A devolução de correspondência por endereço insuficiente não equivale à comprovação de que o autuado esteja em local incerto ou desconhecido. Ao contrário, indica falha ou incompletude nos dados utilizados para a entrega, circunstância que impunha à Administração a adoção de diligências mínimas antes de recorrer à comunicação ficta.

No caso, havia nos autos administrativos outros elementos objetivos de localização do autuado, inclusive o próprio imóvel rural relacionado à infração ambiental, diretamente identificado no auto de infração. Além disso, a sentença registrou divergência entre o endereço utilizado pela Administração, constante como “
Módulo 5”, e o endereço indicado em comprovante apresentado pelo executado, referente ao “Módulo 3”.

Diante desse contexto, não se poderia presumir a validade da notificação editalícia sem demonstração de prévio esgotamento dos meios razoáveis de localização do administrado.

Essa orientação encontra respaldo em precedente recente desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da Apelação Cível n. 1073192-66.2025.8.11.0041, de minha relatoria, julgado em 26/05/2026, no qual se assentou que a notificação por edital em processo administrativo ambiental somente se legitima quando demonstrado o esgotamento das formas ordinárias e razoáveis de cientificação do interessado. Naquele julgamento, esta Câmara concluiu que a remessa de correspondência a endereço controvertido, diverso daquele constante dos registros oficiais e do imóvel rural fiscalizado, seguida imediatamente de publicação editalícia, não satisfaz o padrão mínimo de diligência exigido pelo devido processo legal, pelo contraditório e pela ampla defesa.

O referido acórdão fixou tese expressa no sentido de que:

“
É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando precedida apenas de tentativa postal encaminhada a endereço controvertido, sem esgotamento das diligências razoáveis de cientificação pessoal do autuado. A ausência de notificação válida compromete os atos sancionatórios subsequentes e impede a exigibilidade da multa administrativa dela decorrente
.”

A similitude com a hipótese dos autos é evidente. Aqui, também houve apenas uma tentativa postal frustrada, seguida de notificação por edital, embora o processo administrativo contivesse outros elementos aptos à localização do autuado, inclusive o imóvel rural diretamente vinculado aos fatos.

No mesmo sentido, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1025314-74.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Márcio Vidal, julgado em 04/11/2025, decidiu que a notificação por edital em processo administrativo ambiental é medida excepcional, condicionada à frustração das tentativas de intimação pessoal ou postal, não bastando a devolução de correspondência com a anotação
“desconhecido
” para autorizar a imediata comunicação editalícia.

Nesse precedente, consignou-se que, nos termos da legislação estadual aplicável, notadamente a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e o Decreto Estadual n. 1.436/2022, a Administração deve realizar novas diligências em busca de endereço atualizado quando a citação postal não for cumprida, somente sendo cabível a citação por edital quando infrutíferas as tentativas de localização do infrator ou demonstrado cabalmente que ele se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível.

Embora se trate de precedente proferido em sede de agravo de instrumento, a razão de decidir é plenamente aplicável ao presente caso: a notificação editalícia não pode ser utilizada como expediente automático após uma única tentativa postal frustrada, sobretudo quando o próprio procedimento administrativo contém dados capazes de orientar novas diligências.

A Administração Pública possui o dever de assegurar que o autuado tenha ciência efetiva da imputação administrativa, especialmente quando se trata de processo sancionador ambiental, capaz de culminar em multa expressiva e inscrição em dívida ativa.

A notificação editalícia realizada de forma prematura compromete o exercício da defesa administrativa e macula a constituição definitiva do crédito. Como a CDA depende da regularidade do procedimento administrativo que lhe deu origem, a nulidade do ato de comunicação processual repercute na exigibilidade do título executivo.

Não procede o argumento do Estado de que a observância formal do Decreto Estadual n. 1.986/2013 seria suficiente para validar a notificação por edital. A interpretação de ato normativo secundário deve se conformar às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não podendo legitimar a substituição da ciência pessoal por edital quando havia meios razoáveis de localização do autuado.

Também não se trata de desconstituir, na via estreita da exceção de pré-executividade, matéria dependente de prova complexa. O vício reconhecido é objetivo e documental: houve apenas uma tentativa de notificação postal, frustrada por insuficiência de endereço, seguida de publicação por edital, apesar de existirem outros dados de localização no próprio procedimento administrativo.

As contrarrazões reforçam que a discussão não envolve a existência ou inexistência do dano ambiental, mas a validade do ato de comunicação que permitiu o prosseguimento do processo administrativo à revelia do autuado.

Assim, demonstrado vício insanável na notificação do administrado, impõe-se a manutenção da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, declarou a nulidade do procedimento administrativo a partir da tentativa de comunicação e reconheceu a nulidade da CDA dele decorrente.

Ressalte-se que a presente decisão não examina o mérito da autuação ambiental, nem impede a Administração de adotar as providências que entender cabíveis, observados o devido processo legal, os prazos aplicáveis e a regular comunicação do interessado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade do Processo Administrativo SEMA n. 330501/2020, a partir da tentativa de notificação do autuado, e, por consequência, reconhecer a nulidade da CDA n. 2026109.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2026